Tribunal: CARF
Processo: 14041.000695/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000695/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.335 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CAST INFORMATICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida, bem como todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-78.898
- 5a Turma da DRJ/BSB de 27 de fevereiro de 2018 que, por unanimidade, julgou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 09/14)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000695/2009-02
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

Procedimento fiscal iniciado por meio do MPF: 0110100.2008.01189 resultou na
lavratura dos AIs relacionados conforme tabela a seguir:
eProcesso
Período
DEBCAD
Data
Valor
Fato Gerador
Situação
14041.000690/2009-71
03/2004 a 12/2007
372647944
21/12/2009 R$24.605.195,48
Contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre remunerações agas a segurados que prestaram
serviços à empresa.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958252
14041.000691/2009-16
03/2004 a 12/2007
372647952
21/12/2009
R$5.541.283,61
Contribuições previdenciárias de segurados que
prestaram serviços à empa incidentes sobre
remunerações pagas.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958253
14041.00069212009-61 03/2004 a 12/2007
372647960
21/12/2009
R$6.276.789,53 Contribuições sociais destinadas a outras entidades ou
fundos e incidentes sobre remunerações pagas.
NEGADO POR
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO - Recurso
especial e agravo negados
14041.000693/2009-13
12/2009 a 12/2009
372647979
23/12/2009
R$3.987,54 CFL 30 - Não preparar folha de pagamento de acordo
com os padrões estabelecidos.
14041.000694/2009-50
12/2009 a 12/2009
372647987
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 34 - Não lançar em títulos próprios na
contabilidade.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958253
14041.000695/2009-02
12/2009 a 12/2009
372647995
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 35 - Não fornecer informações solicitadas.
14041.000696/2009-49
12/2009 a 12/2009
372648002
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 38 - Não apresentar documentos.
14041.00069712009-93 12/2009 a 1212009
372648010
23/12/2009
R$3.987,54 CFL 59 - Não arrecadar mediante desconto
contribuições devidas pelos segurados
14041.000698/2009-38
12/2009 a 12/2009
372648029
23/12/2009
R$1.182.970,20 CFL 68 - Entregar GFIP com informações omissas ou
incorretas.
Proponho SOBRESTAMENTO

Em 23/12/2009 foi lavrado Auto de Infração DEBCAD-37.264.799-5 em função
de procedimento de fiscalização verificou-se que o contribuinte em questão deixou de prestar
informações de interesse da fiscalização, infringindo assim o disposto no Inc. III, do art. 32, da
Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 80 da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003,
combinados com o Inc. III e o parágrafo 22, do art 225, do Regulamento da Previdência Social
— RPS. aprovado pelo Decreto n ° 3.048, de 06 de maio de 1999.(CFL 35).
Verificou-se nos AIs DEBCADs Nos 37.264.794-4 e 37.264.795-2, que o sujeito
passivo efetuou pagamentos "por fora" a trabalhadores que lhe prestaram serviços.
Consta no RELATÓRIO FISCAL:
3. Após constatada a existência de pagamentos "por fora" e conforme disposto nos
Termos de Intimação Fiscal constantes dos anexos AN1FISC 2, a fiscalização solicitou
reiteradas vezes que a CAST entregasse arquivos digitais discriminando pagamentos
"por fora".
4. A primeira intimação para discriminação dos pagamentos 'por fora", foi .. efetuada
em 0910412009. Em 2110712009, o sujeito passivo apresentou a seguinte justificativa:
"Relativo ao pedido de arquivo digital sobre os valores pagos a empregados,
diretores, sócios é prestadores de serviços, esclareceu que tais informações e
documentos refletem os lançamentos detalhados nos Livros Diário e Razão do
período contábil acima especificado, escrituração empresarial elaborada
conforme determina os Arts. 1.179 a 1.195 do Novo código civil, bem como das
normas técnicas do Conselho Federal de Contabilidade." .
5. Cabe ressaltar que as discriminações dos pagamentos "por fora" não estão disponíveis
na contabilidade apresentada pela CAST. Da análise dessa documentação não é possível
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

identificar remunerações que não constavam da folha de pagamentos, nem os
empregados que recebiam "por fora", nem empresas que serviram de intermediárias
para o pagamento de tais remunerações.
6. Assim, em 29/07/2009 a CAST foi novamente intimada a . discriminar pagamentos
"por fora" a empregados por intermédio de outras empresas e, do mesmo modo, não
atendeu à intimação. Segue trecho da resposta apresentada pela CAST em 0510812009:
"Pertinente a nova solicitação detalhada em arquivos dos valores pagos a
empregados, diretores, sócios e prestadores de serviços, esclarecemos que tais
informações e documentos, reafirmamos os dados técnico-contábeis constantes
dos lançamentos detalhados nos Livros Diário e Razão do período contábil acima
especificado, escrituração empresarial firmada por contabilista habilitado, e com
a devida chancela da Junta Comercial de Brasília;"
7. Novamente intimada, a CAST não entregou arquivo contendo remunerações "por
fora" e respondeu em 18/12/2009 que "todos os pagamentos realizados pela . empresa
foram devidamente informados na contabilidade e disponibilizados(...).
8. Diante da recusa do contribuinte em fornecer documentos solicitados e ainda no
intuito de conhecer o negócio da empresa e verificar o correto cumprimento de
obrigações tributárias por parte do contribuinte, a fiscalização solicitou que fossem
agendadas reuniões com três funcionários da CAST, dentre eles um Gerente de
Recursos Humanos e um Gerente Contratos. Em resposta a tal solicitação a CAST
afirmou que:
"( ... ) não restam dúvidas que o teor do referido Termo de Intimação Fiscal n° 05
dirigido à CAST não se coaduna com a natureza do mandado de
procedimento fiscal de ; fiscalização porquanto deixa evidente escopo de
instrução do procedimento fiscal mormente pela coleta de informações, bem
assim pela inusitada `reunião' com. empregados da empresa."
"( ... ) A autoridade fiscal está inteiramente subordinada ao escopo declarado
pelo Mandado de Procedimento Fiscal em questão, não se vislumbrando
poderes instrutórios que . não sejam pertinentes com o tipo' de mandado de
procedimento eleito."
"( ... ) A ausência de respaldo do mandado de procedimento fiscal tendo em vista
o seu objeto expressamente. Declarado importa, por sua vez, ausência de
amparo legal para atuação fiscal quanto às diligências requeridas nos
termos de intimação n os 05 e 06." (Grifamos)
9. O contribuinte afirma que o Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização não
vislumbra poderes instrutórios. Olvida o contribuinte que o Mandado de Procedimento
Fiscal de Diligência é menos abrangente que o de Fiscalização e que, a fiscalização não
só pode, como deve instruir processos com o intuito de verificar ocorrências de fatos
geradores de obrigações tributárias e também de constituir eventuais créditos tributários.
10. Mesmo tendo sido informado do teor do inciso 111 do Art. 32, da Lei n° 8.212191 e
do disposto no Art. 229, §1 0, do Decreto N° 3.048, de 0610511999, o. contribuinte
declarou que os esclarecimentos necessários ao curso da ação fiscal deveriam ser feitos
por escrito.
(..)
12. Impossibilitada de ter contatos com empregados do contribuinte, a fiscalização
intimou o sócio majoritário da CAST, o Sr. José Calazans da Rocha, a comparecer à
Delegacia da Receita Federal do . Brasil para prestar esclarecimentos necessários ao
andamento do procedimento fiscal.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

13. Em resposta a tal solicitação a CAST declarou que o Sr. José Calazans da Rocha
não estava "obrigado a prestar quaisquer esclarecimentos sobre sua situação
pessoal" e que "quanto ao inusitado pedido de esclarecimentos, deve-se ressaltar que
além de não ser exigível, tem-se como o próprio nome indica, deverão ser realizados
por escrito ( ... )". Mais adiante, a empresa volta a afirmar que não há "amparo legal
para autuação fiscal quanto às diligências requeridas (...)."(Grifamos)
14. Isto posto, conclui-se que o contribuinte não prestou informações de interesse da
fiscalização.
Foi aplicada multa com os valores atualizados pela Portaria MPS/MF N° 77, dei
11/03/2008 e:
5. Conforme descrito de forma pormenorizada nos relatórios fiscais anexos aos Autos
de Infração - AI DEBCAD N °S 37.264.794-4 e 37.264.795-2, verificou-se a ocorrência
das circunstâncias agravantes previstas nos incisos II e IV do artigo 290.
Impugnação (fls 24/58)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/01/2010, na qual
em síntese alega que:
1. Nulidade do lançamento tributário por inadequação do MPF e extrapolação
dos poderes instrutórios;
2. Houve desconsideração ilegal da pessoa jurídica uma vez que a autoridade
fiscal não tem competência para este ato pois que o § 2° do artigo 229 do
Decreto n° 3048/99 é inconstitucional;
3. O conjunto probatório juntado aos autos pela autoridade fiscal é
imprestável;
4. Invalidade do arbitramento do crédito tributário, pois não ocorreu
desclassificação da escrita contábil e houve entrega dos documentos, o que
foi reconhecida pela fiscalização;
5. Improcedência da obrigação acessória decorrente da insubsistência da
obrigação principal;
Acórdão de não conhecimento (fls.122/128)
No Acórdão 03-35.889 – 5a Turma da DRJ/BSB de 16 de março de 2010 consta
decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2009
AIOA DEBCAD no 37.264.799-5 (CFL 35)
NAO APRESENTAÇAO DE INFORMAÇOES CADASTRAIS E CONTÁBEIS À
AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração a não apresentação de informações cadastrais,
fmanceiras e contábeis à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários, nos termos legais.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

A Impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento,
nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.135/143) em
27/04/2010 questionando o não conhecimento da impugnação apresentada por intempestividade.
A PGFN apresentou contrarrazões em 18/11/2010 (Fls. 368/377) pedindo a
manutenção da decisão recorrida.
Em sessão realizada em 05/11/2014 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 3a
Turma Ordinária, proferiu a decisão (fls.311/324) por maioria de votos reconhecendo a
tempestividade da impugnação apresentada e determinando novo julgamento pela 1a instância,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2009
TERMO INICIAL DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA GERADA EM
RAZÃO DE PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL QUE EFETUOU O
LANÇAMENTO.
CONFUSÃO.
INTERPRETAÇÃO
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
Demonstrado que o contribuinte incorreu em erro quanto à contagem do termo inicial
para protocolo de impugnação em razão de ato exarado da autoridade lançadora
competente para sua intimação, há de ser considerado por tempestiva a impugnação
ofertada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do dia pelo qual o ato
transpareceu que fosse o de início.
Incorrendo o contribuinte em erro gerado pela administração pública, não pode o
administrado ser punido por fato do qual não deu causa, sob pena de ferimento ao
princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Mantido
A Fazenda Nacional, por meio da PGFN, opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (fls.391/401 ) em 20/04/2015 em face do ACÓRDÃO que reconheceu a
tempestividade da impugnação e determinou a realização de novo julgamento, sob o argumento
que não restou clara qual foi a confusão que levou a Turma a considerar tempestiva a
impugnação apresentada após o trintídio legal, faz-se mister que o Colegiado se
manifeste para esclarecer seu posicionamento.
Em 15/09/2015 foi proferido despacho pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária que
rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 436/438).
A Fazenda Nacional, por meio da PGFN, opôs RECURSO ESPECIAL (fls.
402/419) à COLENDA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS em 15/01/2016 em
face do ACÓRDÃO que reconheceu a tempestividade da impugnação e determinou a realização
de novo julgamento, por haver DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO entre a Colenda 3a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF e o julgado proferido pela 1a Turma
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

da 3a Câmara da 2a Seção, que, em caso muito similar ao dos autos, conferiu solução jurídica
diversa à controvérsia.
Em 25/04/2016 A SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, 4a Câmara, proferiu
despacho (fls. 439/444) dando SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Em 31/05/2016 a RECORRENTE apresentou CONTRARRAZÕES ao
RECURSO ESPECIAL (fls. 489/502) requerendo a não admissão do RECURSO ESPECIAL por
não haver semelhança fática entre os Acórdão paradigmas e que lhe fosse negado provimento.
Em sessão realizada em 23/05/2017 a CSRF proferiu o Acórdão no 9202-005.451
– 2a Turma (fls. 504/508) NÃO CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL.
Acórdão (fls 518/527)
O Acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma estabelecida, bem como todos os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.537/578)
A RECORRENTE interpôs, em 09/04/2018, RECURSO VOLUNTÁRIO
alegando:
(i) decadência do direito à constituição dos créditos tributários de março a novembro de
2004;
(ii) atendimento a todas as Intimações Fiscais, sendo que todos os documentos em posse
da Recorrente foram entregues à fiscalização, o que impossibilita a cobrança da multa
ora em comento;
(iii) regular registro da contabilidade da Recorrente;
(iv) nulidade do lançamento por arbitramento, da forma como realizado, por meio de
provas obtidas com questionários respondidos pelos ex-empregados da Recorrente, por
constituírem mera declaração particular, presumindo-se verdadeiras apenas ao
signatário e, por conseguinte, não possuírem valor probatório, nos termos do artigo 408
do NCPC;
(v) a impossibilidade de cobrança da multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea “b”,
do Decreto no 3.048/1999, tendo em vista que a Recorrente forneceu todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como
todos os esclarecimentos necessários à sua atividade;
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

(vi) nulidade por vício de motivação, especialmente por conta da ausência de
fundamentação mínima sobre a origem do lançamento “L3 - Aferição de outras
remunerações de empregados não declaradas”;
(vii) possibilidade de contratação de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços
específicos de consultoria e desenvolvimento de software, sobretudo pelo fato de que a
constituição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços se deu dentro dos ditames
legais e de acordo com o artigo 129 da Lei 11.196/2005;
(viii) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e não comprovação
de abuso de direito, excesso de poder, infração à lei ou ao contrato social, desvio de
finalidade, confusão patrimonial, ou outros vícios que teriam por base eventual má
administração da sociedade;
(ix) competência concorrente entre a Justiça do Trabalho e Receita Federal para
cobrança das Contribuições Previdenciárias, fato que não foi levado em consideração
pela fiscalização e levou à indubitável cobrança em duplicidade dos tributos; e
(x) presunção de boa-fé e idoneidade dos documentos apresentados pela Recorrente.
Finaliza requerendo:
148. Diante de tudo o que foi exposto e com base na doutrina e jurisprudência
mencionadas, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, para o fim de se reconhecer, em preliminar, a nulidade do V.
Acórdão recorrido e o cancelamento da multa objeto do Auto de Infração no
37.264.799-5, inclusive por estar sendo cobrada em duplicidade.
149. Entretanto, caso assim não entenda esse E. CARF, o que se admite a título
meramente argumentativo, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário para que, no mérito, seja reformado o Acórdão no 03-
78.898, uma vez que a Recorrente demonstrou ter fornecido todas as informações e
documentos requeridos pela fiscalização.
150. Subsidiariamente, caso assim não entenda o E. Conselho, pleiteia-se que seja ao
menos determinada a redução da multa, tendo em vista inexistirem os requisitos
“agravantes” previstos nos artigos 290 e 292 do Decreto 3.048/1999 (inexistência de
dolo, fraude ou má-fé e inexistência de óbice à fiscalização), e a impossibilidade de se
penalizar várias vezes a Recorrente pela conduta de suposto “óbice à fiscalização” (duas
vezes pela mesma infração, e outra vez pela majoração da penalidade com base no
mesmo motivo)..
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo.
Inicialmente é importante delimitar o ESCOPO DA LIDE dos autos em tela, pois
o RECURSO VOLUNTÁRIO traz várias teses defensivas sem relação ao objeto da autuação que
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

é deixar a empresa de prestar a rfb todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização (CFL 35 - Lei no 8.212/1991, art. 32, III e § 11, com a redação dada pela MP n°
449/2008 c/c art. 225, III, do RPS).
Assim, apenas as alegações relativas ao OBJETO DO PRESENTE RECURSO
PODEM SER CONHECIDAS.
Recurso conhecido parcialmente.
Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento sob o
argumento de que há bis in idem, embora esta tese não tenha sido mencionada na
IMPUGNAÇÃO, nos seguintes termos (fls. 559/560):
III.1.8. - Impossibilidade de dupla incidência da multa e a indevida majoração por
“obstar a ação da fiscalização”
77. Como já indicado acima, a multa objeto de discussão foi lavrada sob o fundamento
de que a Recorrente teria, supostamente, deixado de fornecer todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como todos os
esclarecimentos necessários à sua atividade (artigos 32, inciso III da Lei n° 8.212/91 e
artigo 225, inciso III, do Decreto no 3.048/1999).
78. Contudo, a multa está sendo cobrada em duplicidade. A Recorrente também foi
autuada pelo mesmo motivo. Como indicado no próprio V. Acórdão recorrido (fl. 526),
a Recorrente também foi autuada por supostamente ter deixado de apresentar
documentos solicitados pela D. Fiscalização, o que resultou na lavratura do AI no
37.264.800-2 (processo 14041.000696/2009-49).
79. Para que não restem dúvidas quanto à existência de dupla penalidade, confiram-se
as informações da tabela abaixo:
Processo Administrativo
14041.000696/2009-49
14041.000695/2009-02
(presentes autos)
Auto
de
Infração
DEBCAD
37.264.800-2
37.264.799-5
Infração “Deixar a empresa, o segurado da previdência
social, o serventuário da
justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu
representante, o comissário
ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou
extrajudicial
de
exibir
qualquer documento ou livro
relacionados
com
as
contribuições previstas na
Lei n.8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou
livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a
“Deixar a empresa de prestar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil
todas
as
informações
cadastrais,
financeiras
e
contábeis de interesse da
mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os'
esclarecimentos necessários
à fiscalização.”
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

informação verdadeira.”
80. Tratam-se, portanto, da mesma infração. A suposta conduta de não apresentar
documentos e informações solicitados pela D. Fiscalização não pode ensejar a aplicação
de duas multas diferentes.
81. Além disso, a multa foi agrava pelo mesmo motivo: alegação de que a Recorrente
teria obstado a ação da fiscalização (artigo 290, inciso IV, do Decreto no 3.048/99), por
supostamente não ter fornecido informações e documentos solicitados pela fiscalização.
82. Assim, a multa está sendo cobrada em duplicidade e foi agravada pelo mesmo
motivo: duas vezes porque a Recorrente não teria entregue informações e documentos, e
também porque a Recorrente teria obstado a fiscalização ao não entregar informações e
documentos, o que, na realidade, são todas a mesma infração.
A fim de respaldar seu argumento junta antecedentes deste Conselho (Processo no
13603.723111/2010-21, Acórdão no 1202-001.128 – MULTA ISOLADA E MULTA DE
OFÍCIO).
Se extrai dos processos que julgaram a obrigação principal, 14041.000691/2009-
16 (fl.633) e 14041.000690/2009-71 (fl.515), o seguinte excerto. Ressalta-se que o primeiro
refere-se a contribuições previdenciárias sobre segurados e o segundo as patronais.
O Relatório Fiscal ainda destaca a observação de que diversos documentos solicitados
não foram entregues, em sua totalidade, à fiscalização, tais como: contratos celebrados
com prestadores de serviços (pessoas jurídicas e pessoas físicas); processos trabalhistas;
documentos de suporte a lançamentos contábeis; e contratos (e aditivos) celebrados com
empregados, configurando, assim, embaraço à fiscalização por parte da autuada. Tais
omissões geraram a lavratura dos autos de infração de obrigação acessória DEBCAD no
37.264.799-5 e 37.264.800-2.
No processo principal (14041.000690/2009-71 – fl.63) consta a relação de todos
os DEBCADs objetos da mesma ação fiscal (MPF.01.1.01.00-2008-01189).
Tipo DEBCAD
FATO GERADOR
AI
37.264.794-4
Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
remunerações agas a segurados que prestaram serviços à
empresa.
AI
37.264.795-2
Contribuições previdenciárias de segurados que prestaram
serviços à empa incidentes sobre remunerações pagas.
AI
37.264.796-0
Contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos e
incidentes sobre remunerações pagas.
AI
37.264.797-9
CFL 30 - Não preparar folha de pagamento de acordo com os
padrões estabelecidos.
AI
37.264.798-7
CFL 34 - Não lançar em títulos próprios na contabilidade.
AI
37.264.799-5
CFL 35 - Não fornecer informações solicitadas.
AI
37.264.800-2
CFL 38 - Não apresentar documentos.
AI
37.264.801-0
CFL 59 - Não arrecadar mediante desconto contribuições
devidas pelos segurados
AI
37.264.802-9
CFL 68 - Entregar GFIP com informações omissas ou
incorretas.
Em que pese haver semelhanças na descrição da infração, o fundamento legal das
multas diverge, pois se tratam de infrações autônomas relativas a descumprimento de obrigações
acessórias
Embora oriundos do mesmo procedimento, ação, fiscal (Número do MPF:
0110100.2008.01189), mesmo valor calculado e mesmas agravantes consideradas, não resta
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

dúvida de que há distinção entre as condutas. Uma refere-se a não apresentação de documentos
exigidos pela legislação (CFL 38) e a outra ao não atendimento das solicitações da fiscalização,
em particular ao pedido de audiência pessoal e a apresentação de documentos suplementares
(CFL 35).
Esclareça-se que o princípio do "bis in idem" tributário refere-se à proibição de
dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, isto é, uma mesma situação ou evento não pode ser
tributado mais de uma vez pelo mesmo ente tributante. Esse princípio visa garantir a justiça e a
equidade no sistema tributário, evitando que o contribuinte seja onerado de forma excessiva ou
injusta.
Este princípio pode ser reconhecido de ofício pela autoridade fiscal, uma vez que
esta detém o poder de identificar e corrigir situações de dupla tributação, pois se trata de matéria
de ordem pública, uma vez que tem dimensão constitucional (princípio da legalidade). Neste
sentido, tem-se jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 19515.720914/2015-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Feb 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/04/1999 a 28/02/2001 (..). TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
OCORRÊNCIA. A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir
que uma mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo sujeito
passivo. Neste caso, foram lavrados autos de infração sobre os mesmos fatos geradores,
restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade, em afronta ao princípio da
legalidade tributária (art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN). Há que se
cancelar a exigência que já tenha sido objeto de lançamento anterior.
Numero da decisão: 2201-004.843
Entretanto, no caso em tela, a existência de dois lançamentos feitos
simultaneamente na mesma ação fiscal, em face do mesmo contribuinte, com o mesmo valor,
mas com fundamentações legais e condutas imputadas distintas, é suficiente para descaracterizar
a alegada DUPLICIDADE.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por bis in idem.
Prejudicial de mérito
Alega o CONTRIBUINTE que houve decadência das penalidades relativas ao
período de março a novembro de 2004, por se tratar de lançamento por homologação cujo
regramento decadencial deve obedecer o Art. 150 do CTN, §4o.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que se trata de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória cuja decadência deve seguir o regramento do Art 176 do
CTN. Matéria esta já sumulada neste Conselho.
Súmula CARF no 148
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Portanto, rejeita-se a prejudicial da DECADÊNCIA.
Mérito.
Em face do que já foi relatado anteriormente e citado no RELATÓRIO FISCAL,
não há como acatar a tese da RECORRENTE de que a Recorrente forneceu todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como todos os
esclarecimentos necessários à sua atividade, tendo colaborado efetivamente com a
FISCALIZAÇÃO.
Porém, não é esta a conclusão que se obtém ao avaliar a resistência por parte da
RECORRENTE em atender as intimações e em marcar a entrevista solicitada pelo FISCAL.
Neste ponto vale relembrar trecho do Acórdão recorrido (fls. 525/..):
Com relação especificamente à presente autuação, dos elementos dos autos, verifica-se
que a auditoria fiscal solicitou informações ao contribuinte para melhor compreender os
procedimentos adotados pelo sujeito passivo no tocante ao pagamento de pessoas
jurídicas que não estavam registrados na contabilidade e folha de pagamento como
remuneração, ao solicitar a entrega de arquivos digitais em que constassem a relação e
valores das empresas beneficiadas e, ainda, ao tentar agendar reuniões com executivos e
sócio da empresa para obter esclarecimentos.
Todavia, conforme justificativas transcritas no Relatório Fiscal, o contribuinte
esquivou-se de prestar as informações solicitadas (arquivos digitais) e, ainda, de prestar
os esclarecimentos na forma como solicitados pela fiscalização, ao se negar a agendar as
reuniões, o que configura infração capitulada na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso III
(redação vigente à época), e na Lei no 10.666/2003, artigo 8o c/c o RPS, artigo 225,
inciso III, e parágrafo 22.
Em sua defesa, o contribuinte nega a existência de pagamentos ‘por fora’ feitos a seus
empregados, sócios e prestadores de serviços. Alega não possuir arquivos digitais
contendo tais informações, uma vez que os valores pagos de remuneração refletem os
lançamentos registrados nos Livros Diário e Razão, e que as reuniões pretendidas pela
auditoria fiscal extrapolam as atribuições da fiscalização.
Ocorre que as alegações de defesa não são capazes de desconstituir a autuação.
Conforme demonstrado nos autos de infração lavrados por descumprimento de
obrigação principal, a autuada efetuava pagamentos ‘por fora’ a seus empregados e
diretores por intermédio de pessoas jurídicas das quais estes trabalhadores eram sócios.
Tais pagamentos, que foram considerados base de cálculo das contribuições lançadas,
não estavam registrados na contabilidade e folha de pagamento da autuada como
remuneração, razão pela qual a fiscalização teve que recorrer à análise de outros
documentos/expedientes para apurar/comprovar a verdadeira natureza jurídica dos
pagamentos efetuados às pessoas jurídicas contratadas, como a arquivos digitais, que
não foram entregues e, a reuniões com diretores e sócio da empresa, que não
aconteceram por negativa da empresa.
Neste contexto, o contribuinte infringiu seu dever de prestar os esclarecimentos e as
informações à fiscalização na forma como por ela estabelecida (entrega dos arquivos
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2102-003.335 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000695/2009-02

digitais), já que, ao contrário do que alega, o sujeito passivo detinha as informações
relacionadas aos pagamentos feitos ‘por fora’ a empregados e sócios.
Quanto às tentativas de agendar reuniões, diga-se que tal ocorreu somente após
reiteradas negativas da empresa em apresentar os arquivos digitais solicitados, o que
somente vem a demonstrar o empenho da auditoria fiscal em compreender/conhecer o
negócio da empresa.
Ao contrário do que alega a defesa, tal procedimento (tentativa de agendar reuniões) não
extrapola os poderes de instrução atribuídos à fiscalização, conforme Lei no 8.212/1991,
artigo 33, §1, e RPS, artigo 229, §1.(..)
Diga-se ainda que o fato de ter o contribuinte apresentado justificativas por escrito,
contendo os motivos pelos quais entendeu não estar obrigado a acatar as intimações
fiscais, não o exime de cumprir a obrigação legal, conforme legislação citada.
A multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória foi agravada em três
vezes o seu valor, tendo em vista a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas
nos incisos II e IV do artigo 290 do RPS (ter a empresa agido com dolo e fraude e,
ainda, ter obstado a ação da fiscalização).
O contribuinte não impugnou objetivamente o valor da multa aplicada.
Todavia, registre-se que as circunstâncias agravantes restaram comprovadas nos
autos.(..)
O contribuinte também causou embaraço à fiscalização, pois, além das condutas ora sob
análise, também deixou de apresentar diversos documentos solicitados, tais como:
contratos celebrados com prestadores de serviços (pessoas jurídicas e pessoas físicas);
processos trabalhistas; documentos de suporte a lançamentos contábeis; e contratos (e
aditivos) celebrados com empregados, o que resultou na lavratura do AI no 37.264.800-
2 (processo 14041.000696/2009-49).
Não há como admitir a alegação do RECORRENTE, uma vez que a sua defesa
limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre o atendimento das intimações da fiscalização,
sem apresentar quaisquer provas que as avalizasse.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares de
NULIDADE e a prejudicial de decadência e, na parte conhecida, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1165
DF CARF MF
Original